Tribunal: TJPA
Processo: 0007604-69.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007604-69.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLINE ALVES PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINAR DE
PERDA DE OBJETO REJEITADA.

QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2. Portador de doença psíquica, internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna

3.
O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

4.
Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.

As

astreintes

possuem caráter coercitivo
e devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito da parte. No caso em tela o valor fixado mostra-se adequado ao objetivo pedagógico das
astreintes.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007604-69.2016.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

PAULA CAROLINE NUNES MACHADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária
em face de sentença que condenou o Estado do Pará a providenciar
a

internação compulsória para tratamento psiquiátrico da sra. Aline Alves Pereira, através do hospital Gaspar Viana.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação para o adequado tratamento da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando preliminarmente a perda do objeto e a necessidade da extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, discorre sobre o direito à saúde, limites orçamentários e reserva do possível, bem como violação ao princípio da separação dos poderes e ainda o afastamento das
astreintes
.

Apresentadas contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará,
refutou na íntegra os argumentos recursais expondo que a sentença está alinhada aos entendimentos recentes dos tribunais do País e pugna pelo não provimento recursal.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007604-69.2016.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

PAULA CAROLINE NUNES MACHADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINAR DE
PERDA DE OBJETO REJEITADA.

QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2. Portador de doença psíquica, internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna

3.
O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

4.
Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.
As

astreintes

possuem caráter coercitivo
e devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito da parte. No caso em tela o valor fixado mostra-se adequado ao objetivo pedagógico das
astreintes.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária
em face de sentença que condenou o Estado do Pará a providenciar
a

internação compulsória para tratamento psiquiátrico da sra. Aline Alves Pereira, através do hospital Gaspar Viana.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação para o adequado tratamento da paciente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso sustentando preliminarmente a perda do objeto e a necessidade da extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, discorre sobre o direito à saúde, limites orçamentários e reserva do possível, bem como violação ao princípio da separação dos poderes e ainda o afastamento das
astreintes
.

Apresentadas contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará,
refutou na íntegra os argumentos recursais expondo que a sentença está alinhada aos entendimentos recentes dos tribunais do País e pugna pelo não provimento recursal.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente apelação é a justeza da condenação do Estado do Pará em providenciar a internação compulsória de paciente acometida por doença mental que necessita de tratamento urgente.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Neste sentido, não há o que se falar em
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da presente Ação, em razão de esta ser espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Destaco ainda que o cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, inviabilizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Assim, em conformidade com entendimento dos tribunais superiores, não prospera a alegação de
perda de objeto.

Ademais, quanto aos argumentos de interferência no mérito
administrativo, limite orçamentário e reserva do possível cumpre esclarecer que as normas instituidoras do direito à saúde são de eficácia plena, sendo portanto, descabida a tese da discricionariedade.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Assim, cabe ao Estado por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento adequado e, se necessário, compulsório aos portadores de doença psíquica, especialmente quando o prognóstico indicar a inviabilidade de tratamento voluntário.

Conforme o referido laudo, a ausência do tratamento adequado, e o comportamento agressivo tem colocado vida da sra. Aline e a de terceiros em risco, pelo que indicou a internação.

Nos termos da

Lei n.º 10.216/2001, os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata a lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra, e ainda dispõe que a internação, após adequada avaliação médica, poderá ocorrer de três formas:

Art. 6º

I -
Internação voluntária (aquela que se dá com o consentimento do usuário), II - internação involuntária (se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e III -internação compulsória (determinada pela Justiça).

Nos autos encontram-se presentes elementos que evidenciam a necessidade de internação compulsória, especialmente diante de indicativos de comportamento agressivo em desfavor da família e da sociedade e uso de substâncias tóxicas contínuo, encontrando-se em consonância com os ditames constitucionais e legais, que asseguram o direito à saúde e à integridade física da recorrida e de sua família que se encontram ameaçados.

Ainda a respeito do tema, é válido citar posicionamento
do superior tribunal de justiça:

HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS

(...)

2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.

(...)

4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado.

(...)

7. A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa à que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de atos infracionais análogos a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança. Por meio da interdição civil com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, secundariamente, a segurança da sociedade.

(...)

(HC 165.236/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. Ordem denegada.

(HC n. 169.172/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

Assim, diante da realidade vivenciada pela paciente recorrida, existe a necessidade de intervenção do Estado para que possa realizar tratamento médico adequado, sob pena de colocar em risco a sua vida e a de terceiros.

Neste sentido já julgou este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMUNTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INTERNAÇÃO COMPUSÓRIA DE MENOR DEPENDENTE QUIMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Direito à saúde dependente químico internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna

2 - Responsabilidade solidária dos entes federativos - a internação está prevista na regra do artigo 6º da lei 10.216/01, devendo resguardar a integridade física e psíquica do internando e de seus familiares eventual problema orçamentário ou burocrático do estado não se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. possibilidade. Precedentes STJ.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800383-12.2022.8.14.0000 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

Portanto, diante do
laudo médico que prescreve a internação da Sra. Alline Alves Pereira para
tratamento contínuo,
indispensável é a internação compulsória
haja vista a inviabilidade de utilização dos recursos extra-hospitalares para preservar sua integridade física, de seus familiares e da sociedade.

Por fim, no que tange as

astreintes
, estas
possuem caráter coercitivo
e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

Devem
guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual
seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa, e sopesando os critérios legais, entendo
que o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitado à R$ 20.00,00 é adequado, por se enquadrar dentro dos parâmetros estabelecidos por este tribunal para cumprimento de determinação atinente a saúde,
razão pela qual a sentença não merece reforma.

Assim o argumento expedido pelo apelante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau, pois além da verossimilhança do direito alegado, há ainda possibilidade de dano irreversível à saúde, diante dos veementes relatos constantes nos autos.

Pelo exposto, inexistindo circunstâncias justificadoras e jurídicas para reforma da decisão e na companhia do ministério público, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, e em sede de remessa necessária
CONFIRMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 30/07/2024